Tribunal: TJMT
Processo: 1014495-49.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014495-49.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO registrado(a) civilmente como ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JESSE BENEDITO EMIDIO - CPF: 855.954.031-87 (EMBARGADO), JOSE VANDERLEI LAURINDO - CPF: 325.208.089-34 (EMBARGANTE), GERCIONITA LAURINDO - CPF: 837.915.661-72 (EMBARGANTE), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C IMISSÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – DESCRIÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA CONSTANTE NA INICIAL – AUSENTE OPORTUNA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA DEMANDA – COISA JULGADA FORMADA NO SENTIDO DE SE DECLARAR A NULIDADE DE TÍTULOS E REGISTRO, BEM COMO DETERMINAÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEARA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LITÍGIO E CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE RECAIU SOBRE A INTEGRALIDADE DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL – EXISTENTE PRECISA DELIMITAÇÃO DA ÁREA A SER IMITIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1014495-49.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

JOSÉ VANDERLEI LAURINDO e GERCIONITA LAURINDO

EMBARGADO:

JESSÉ BENEDITO EMIDIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto e reformou a decisão recorrida
“para determinar que a imissão na posse objeto de cumprimento do julgado deve recair sobre a integralidade do imóvel descrito na inicial, consoante dispositivo da coisa julgada formada, determinando a dispensa de realização de perícia, face a exata definição da área objeto do litígio no curso da fase de conhecimento”
.

Nas razões da peça de Id. 227074660, a parte embargante aduz, em suma, que há omissão, porque
“não se compreende a razão pela qual não se permite à parte produzir prova pericial no caso, ademais, no v. Acórdão não se manifestou sobre o equívoco apontado em Contrarrazões e tampouco foi levado em consideração o documento apresentado pela parte que demonstra que a localização é errônea”
. Refere diversos argumentos e provas apresentados em seara de recurso e sustenta que
“no que se refere à possibilidade de produção de prova pericial no cumprimento de sentença, é entendimento do E. STJ de que é possível”
(sic).

Pede que seja acolhido e conhecido
“os presentes Embargos de Declaração, para eliminar a contradição e suprir a omissão apontada modificando o v. Acórdão embargado”
, aplicando
“EFEITO MODIFICATIVO para manter a r. Decisão agravada em seus termos, com a suspensão da imissão na posse e produção prova pericial para definir a localização do imóvel; e, ocorrendo a decretação da nulidade das decisões do Desembargador suspeito, que seja novamente apreciado o presente Agravo de Instrumento”
(sic). Apresenta prequestionamento.

Contrarrazões da parte embargada na peça Id. 229044158, sustentando a correção do julgado e pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C IMISSÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – DESCRIÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA CONSTANTE NA INICIAL – AUSENTE OPORTUNA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA DEMANDA – COISA JULGADA FORMADA NO SENTIDO DE SE DECLARAR A NULIDADE DE TÍTULOS E REGISTRO, BEM COMO DETERMINAÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEARA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LITÍGIO E CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE RECAIU SOBRE A INTEGRALIDADE DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL – EXISTENTE PRECISA DELIMITAÇÃO DA ÁREA A SER IMITIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Os autos relevam que desde a inicial sempre esteve muito clara a descrição do imóvel sobre o qual recaía o litígio, a qual, é bom frisar, não foi objeto de oportuna impugnação específica em sede de contestação quando do processamento da causa na fase de conhecimento, sendo também claro o dispositivo do julgado, imutável pela força da coisa julgada formada (art. 502 do CPC), no sentido de se reconhecer a nulidade da procuração pública apresentada por José Fernandes, e respectiva Escritura de Compra e Venda de 19/04/2000, com ordem de cancelamento do seu registro na matrícula imobiliária e deferimento à parte autora o direito de imediato exercício dos direitos inerentes à propriedade plena, inclusive de reintegrar na posse do imóvel litigioso.

Se existia algum equívoco na coisa julgada formada e objeto de cumprimento, tal questão deveria ter sido suscitada em momento oportuno no processo de conhecimento lá no passado ou em seara recursal, a fim de que houvesse a devida retificação, não cabendo agora, quando já cristalizada a coisa julgada formada, qualquer discussão a respeito (art. 502 do CPC).

Quanto às insurgências que dizem respeito ao alegado direito do suposto terceiro Anibal Manoel Laurindo, que é irmão do executado José Vanderlei Laurindo, o debate judicial quanto ao reconhecimento de seu direito deve ser verificado nos Embargos de Terceiro número 1000880-54.2023.811.0044.

Recurso provido para determinar que a imissão na posse objeto de cumprimento do julgado deve recair sobre a integralidade do imóvel descrito na inicial, consoante dispositivo da coisa julgada formada, determinando a dispensa de realização de perícia, face a exata definição da área objeto do litígio no curso da fase de conhecimento. Decisão reformada.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nesta toada, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Com efeito, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são integralmente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido nos seguintes termos:

“(...)

Analisando o processamento do cumprimento de sentença na origem, observa-se da decisão Id. 123067173 e diligência Id. 124283448 que
já foi parcialmente efetivada a imissão na posse determinada, tendo o juízo a quo ressalvado a incidência da efetivação da ordem sobre o imóvel de matrícula número 3.095 do CRI de Paranatinga, o qual é objeto da demanda de Embargos de Terceiro nº. 1000880-54.2023.811.0044 em trâmite no mesmo Juízo
.

Não obstante, analisando a insurgência recursal, a despeito dos argumentos da parte executada agravada em sentido diverso, observa-se que
é o caso de prover o recurso e determinar que seja efetivada a imissão na posse do exequente agravante sobre a totalidade da área sub judice
, bem como
despicienda a realização de perícia para efetivação da coisa julgada, isso porque ela é muito bem descrita no decorrer de todo o trâmite processual
.

Explico.

Analisando detidamente todo o trâmite da demanda número 0001347-51.2003.8.11.0044 na origem, distribuída no ano de 2003 e com coisa julgada formada em 2021, observa-se que desde a inicial sempre esteve claramente delineada a área de terras sobre a qual incidiu o litígio.

Veja-se o teor da inicial no ponto (Ids. Num. 95634523 - Pág. 18/20):

(...)

No ano de 2014 foi proferida sentença de improcedência dos pedidos inaugurais nos seguintes termos (Ids. Num. 95634532 - Pág. 43/46 na origem):

(...)

Contra a referida sentença foi então interposto recurso de apelação pela parte autora, aqui agravante, o qual foi inicialmente desprovido nos termos dos acórdãos Ids. Num. 95634534 - Pág. 54 e seguintes, e Num. 95634536 - Pág. 18 e seguintes, e, após, provido, nos termos do acórdão que julgou os embargos de declaração em recurso de apelação (Ids. Num. 95634537 - Pág. 30 e seguintes), nos seguintes termos:

(...)

Interpostos novos recursos, estes foram desprovidos, sobrevindo trânsito em julgado em 25/03/2021, consoante certidão Id. Num. 95635495 - Pág. 25.

Com efeito, não procedem nenhum dos argumentos aviados pelos requeridos executados agravados, na medida em que,
desde a inicial sempre esteve muito clara a descrição do imóvel sobre o qual recaía o litígio
, a qual, é bom frisar,
não foi objeto de oportuna impugnação específica em sede de contestação quando do processamento da causa na fase de conhecimento (pelo contrário, vide contestação encartada nos Ids. Num. 95634524 - Pág. 28/42 na origem)
,
sendo também claro o dispositivo do julgado, imutável pela força da coisa julgada formada (art. 502 do CPC)
, no sentido de:
(i)

reconhecer a nulidade da procuração pública apresentada por JOSÉ FERNANDES – fls. 157, 244/245, 250/252, 258, 323/325 e 390
, uma vez que a procuração constante às fls. 80, Livro 23, datada de 14/02/1996, do 1º Cartório de registro Civil de Jaciara, refere-se a outra situação;
(ii)

declarar, por conseguinte, a nulidade da Escritura de Compra e Venda de 19/04/2000, lavrada no Livro 37, às fls. 24/25, do Cartório de Santa Rita do Araguaia/GO, em nomes de JOSÉ VANDERLEI LAURINDO e GERCIONITA LAURINDO
;
(iii)

determinar o cancelamento do registro da Escritura Pública de Compra e Venda de 19/04/2000, lavrada no Livro 37, às fls. 24/25, do Cartório de Santa Rita do Araguaia/GO, incluso na matrícula nº. 9695 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães como “R-01.9.695”
; e
(iv)

deferir à parte autora o direito de imediato exercício dos direitos inerentes à propriedade plena, inclusive de reintegrar na posse do imóvel litigioso
, pois a posse dos requeridos agravados tem origem ilícita.

Aliás, é premente destacar que na contestação apresentada na fase de conhecimento os executados recorridos, então requeridos,
expressamente admitem que a área litigiosa é exatamente a deles como descrito na inicial
(Id. Num. 95634524 - Pág. 39 na origem). Veja-se:

(...)

Como se vê, os próprios admitem na contestação apresentada na origem que a área descrita na inicial sobre a qual incidiu a coisa julgada formada é exatamente a mesma sobre a qual eles teriam, na visão deles, direito de propriedade e de posse.

Além disso, se existia algum equívoco na coisa julgada formada e objeto de cumprimento, tal questão deveria ter sido suscitada em momento oportuno no processo de conhecimento lá no passado ou em seara recursal, a fim de que houvesse a devida retificação, não cabendo agora, quando já cristalizada a coisa julgada formada, qualquer discussão a respeito (art. 502 do CPC).

Portanto, a imissão na posse objeto de cumprimento do julgado deve recair sobre o imóvel descrito na inicial, consoante dispositivo da coisa julgada formada, sendo despicienda, face a exata definição da área objeto do litígio no curso da fase de conhecimento, a realização de qualquer perícia para sua definição no cumprimento de sentença em curso.

A propósito, em questão muito semelhante à deste instrumento, já decidi nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
COISA JULGADA FORMADA NA MANUTENÇÃO DE POSSE DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEARA DE IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LITÍGIO E CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE RECAIU SOBRE A INTEGRALIDADE DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL
–
DESCABIDOS OS ARGUMENTOS DE INEXEQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E NECESSIDADE DE PERÍCIA – EXPRESSA REFERÊNCIA À DOCUMENTOS NA SENTENÇA PROFERIDA MANTIDA PELO TJMT
–
EXISTENTE DELIMITAÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE A SER REALIZADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A insurgência do agravo instrumental não procede, na medida em que
a perícia almejada resultaria em inevitável revisão da coisa julgada formada e objeto da pretensão de cumprimento
. Lendo
o teor da sentença proferida e transitada em julgado, infere-se que esta é clara e expressa em determinar a reintegração dos autores “na posse do imóvel esbulhado pelo réu, este o indicado à fl. 58 e documento de fls. 59/60 e verso”, constando no feito, como acima transcrito, o documento citado no dispositivo, do qual se infere existente a devida delimitação da área a ser reintegrada
.
Se existia algum equívoco na sentença prolatada e objeto de cumprimento, tal questão deveria ter sido suscitada em momento oportuno na seara do processo de conhecimento lá no passado ou em eventual apelação a fim de que houvesse a devida retificação, não cabendo agora
. Lendo o teor da inicial que inaugura o contraditório na origem, a qual foi protocolada no dia 09/11/1983, observa-se que é narrado que o esbulho teria sido praticado sobre toda a área rural da Fazenda Dal Piva. Seguindo os limites traçados na inicial, observa-se que a sentença proferida, integrada por ulteriores decisões de embargos de declaração, provimento de apelo que anulou julgamento anterior, e nova decisão em seara de embargos de declaração, bem dirimiu especificamente a questão da extensão da tutela possessória deferida (Ids. Num. 50915415 - Pág. 14/23, Num. 50915418 - Pág. 15/18 e Num. 50915433 - Pág. 8), com expressa alusão que a reintegração deveria incidir sobre o imóvel “indicado à fl. 58 e documento de fls. 59/60”. A alegação da parte executada de incorreção da área sobre a qual recaiu a sentença foi objeto de questionamento em seara de recursos de apelação por ele interpostos (Ids Num. 50915418 - Pág. 37/47 e Num. 50915420 - Pág. 1/17; e Num. 50915433 - Pág. 12/25), sendo, ao final, mantida a sentença recorrida. Consta nos autos a escritura particular de compra e venda referida na sentença sobre as quais a extensão e os marcos recaíram a coisa julgada da tutela possessória deferida. Em suma, não cabe rever a coisa julgada formada no tocante, não havendo que se falar em inexequibilidade do título executivo judicial ou mesmo em necessidade de perícia judicial para delimitação da área a ser reintegrada, a qual está devidamente descrita conforme acima demonstrado. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (N.U 1021619-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

De outra feita, quanto às insurgências que dizem respeito ao alegado direito do suposto terceiro Anibal Manoel Laurindo, que é irmão do executado José Vanderlei Laurindo, o debate judicial quanto ao reconhecimento de seu direito deve ser verificado exclusivamente nos Embargos de Terceiro número 1000880-54.2023.811.0044 por ele manejado na origem.

Não obstante, desde já adianto que em relação aos referidos embargos de terceiro não há, por ora, nada que impeça o cumprimento do julgado, conforme anteriormente fundamentado (a imissão na posse objeto de cumprimento deve recair sobre o imóvel descrito na inicial, consoante dispositivo da coisa julgada formada), isso porque não procede a pretensão liminar do embargante Anibal nos termos dos fundamentos expostos no voto condutor por mim proferido no recurso de agravo de instrumento número 1010479-52.2023.8.11.0000, também julgado nesta pauta.

Por fim, quanto aos demais argumentos suscitados pelas partes, infere-se que são apenas periféricos ao fim de deslinde da questão controvertida neste recurso, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão acima adotados.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que a imissão na posse objeto de cumprimento do julgado deve recair sobre a integralidade do imóvel descrito na inicial, consoante dispositivo da coisa julgada formada, determinando a dispensa de realização de perícia, face a exata definição da área objeto do litígio no curso da fase de conhecimento.

É como voto.”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024